Tribunal: TJBA
Processo: 8019208-98.2022.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8019208-98.2022.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTACAO 1 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO ALMEIDA RIOS, ISABELE DA SILVA TRINDADE

APELADO: SAMUEL DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR, VICTORIA TORRES GOMES

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. ENTREGA DA POSSE CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO NÃO QUITADO. ABUSIVIDADE DA CONDUTA DA FORNECEDORA. DANO MORAL E DANO MATERIAL CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. PRINCÍPIO DA REPARAÇÃO INTEGRAL. NÃO COMPROVADA A CULPA DO COMPRADOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1.
Configura-se
a abusividade na conduta das rés, que condicionaram a entrega das chaves ao pagamento de um débito, enquanto o autor já se encontrava adimplente junto à instituição que liberara o crédito para a aquisição do imóvel. A
relação é de consumo
, sendo, pois, a responsabilidade das fornecedoras
objetiva
, nos termos do
artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

2. Ainda que o autor não tenha provado dano material específico, é devida a indenização por lucros cessantes, na razão de 0,5% do valor atualizado do imóvel por cada mês de atraso na entrega, sendo que o dano é
presumido
.

3. Com relação ao dano moral, verifica-se que o descumprimento contratual extrapolou o mero aborrecimento, atingindo a esfera íntima do comprador, sendo a indenização de
R$ 10.000,00
adequada às circunstâncias do caso, considerando o princípio da proporcionalidade, a gravidade do dano, a situação econômica das partes, a função pedagógica da condenação e os precedentes jurisprudenciais.

4. Apelação desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8019208-98.2022.8.05.0080
, em que figuram como apelante ESTACAO 1 CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA e outros e como apelada SAMUEL DA SILVA SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .